Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por VALDERINA NEVES RAMOS, indeferiu o pedido de reconsideração do decreto da revelia contra o ora Agravante. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, percebe-se que a decisão agravada não conheceu da contestação apresentada pelo Réu e manteve o decreto da revelia, hipótese não contemplada pelo legislador para o cabimento do Agravo de Instrumento. A propósito, destaco precedentes da Egrégia 7a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CARGA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÓPIA DO PROCESSO OPORTUNIZADA. REVELIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando o réu sem advogado constituído nos autos, e não demonstrada a urgência que impediu a regularização de sua representação, não há que se falar em cerceamento de defesa quando negada a possibilidade de o advogado fazer carga dos autos sem procuração, em que pese tenha sido oportunizada a obtenção de cópia do processo. 2. A possibilidade legal de carga dos autos para advogado sem procuração somente é permitida em caso de autos arquivados (art. 7o, inciso XVI, do Estatuto da OAB - Lei no 8.906/94), ou em caso de o peticionante ser o próprio advogado constituído, hipóteses não presentes na demanda em comento. 3. A decisão que decreta a revelia não admite a interposição de recurso de agravo de instrumento, porquanto não constitui hipótese prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual traz rol taxativo acerca do cabimento do recurso. 4. Negado provimento ao apelo. (Acórdão 1121704, 00153292420168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A REVELIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma do decisum, não há que se falar em não conhecimento do Agravo Interno, em virtude de falta de impugnação específica da decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 3. Ato decisório que decreta a revelia da parte ré não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 5. O fato de a questão relativa à competência do juízo, por consubstanciar matéria de ordem pública, poder ser deduzida em qualquer grau de jurisdição, não exime a parte recorrente de, tendo oportunidade para tanto, deduzi-la no juízo naturalmente competente para apreciá-la. É dizer, considerando que o feito principal ainda se encontra em trâmite na instância de 1o grau, deve o recorrente, antes de trazer a matéria ao conhecimento desta Corte, apresentá-la ao juízo de origem e em face do provimento obtido, aí sim, apresentar eventual irresignação a esta instância revisora. Precedentes desta Corte. 6. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1106091, 07038320420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional daquela egrégia Corte de Justiça, na medida os argumentos trazidos pelo Recorrente no recurso já foram reconhecidos pelo MM. Juiz a quo quando Sua Excelência assinalou que a revelia “não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC)” (ID 59941866) Sendo assim, com base no art. 1.015 do Estatuto Processual vigente, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator